Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CAUÇÃO. ART. 83 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ACORDO VERBAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PAGAMENTO DESPESAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 83 do Código de Processo Civil o autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processos prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.
2. Tal exigência decorre do fato de o sistema processual brasileiro exigir, por prudência, a caução suficiente para pagamento das despesas processuais, de modo a abranger a garantia de proteção do réu contra eventual incapacidade financeira do autor e, também, de impedir que partes litiguem perante o Poder Judiciário Brasileiro sem oferecer qualquer garantia contra eventual inadimplemento.
3. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular em contraposição ao que foi impugnado pelo recorrente nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil.
4. É imperioso observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido.
5. Havendo a rescisão do contrato, sem a pactuação de qualquer penalidade, em razão de contrato verbal, as partes devem retornar ao status quo ante e as obrigações decorrentes de financiamento, assim como as despesas com as taxas, impostos e multas de trânsito são de responsabilidade daquele que possuía a posse do bem à época.
6. O prejuízo emocional é aquele que malfere a honra objetiva, ou seja, aquela que os outros têm sobre o indivíduo, a opinião social, moral, profissional ou religiosa, ou a honra subjetiva, que é o conceito da pessoa sobre si própria. Também pode ser decorrente de intenso sofrimento físico, grande dor ou abalo psicológico profundo que se perdure por muito tempo.
7. Recursos não providos.